Tribunal: TJES
Processo: 5007544-19.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007544-19.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARCELO PENEDO FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO ACÓRDÃO
E DO JULGAMENTO EM QUE FOI LAVRADO
. PEDIDO TEMPESTIVO DE RETIRADA DO FEITO DE PAUTA VIRTUAL PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELA RELATORA
POR FALTA DE CONCLUSÃO OPORTUNA AO GABINETE
. JULGAMENTO REALIZADO
DE FORMA VIRTUAL
. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PREJUÍZO EVIDENCIADO PELO RESULTADO DESFAVORÁVEL. PRECEDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de apelação em sessão virtual, a despeito de pedido tempestivo e não apreciado da parte embargante para retirada do feito de pauta e inclusão em sessão presencial para fins de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a não apreciação do requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, com o prosseguimento do julgamento, configura
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do julgamento virtual sem a prévia análise de pedido tempestivo de retirada de pauta para inclusão em sessão presencial, a fim de oportunizar a realização de sustentação oral, viola as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

4. A retirada de processo da pauta de julgamento, diferentemente do mero adiamento, exige nova intimação das partes, sob pena de nulidade. A formulação de pedido para sustentação oral gera na parte a legítima expectativa de que será intimada para uma sessão presencial ou telepresencial.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência do julgamento em contrariedade à determinação de retirada de pauta virtual para oportunizar a realização de sustentação oral em sessão presencial de julgamento viola a expectativa legítima e a confiança da parte, caracterizando o prejuízo quando o resultado lhe é desfavorável.

6. O prejuízo do embargante é manifesto, uma vez que o acórdão anulando proveu parcialmente o recurso da parte contrária, e foi tolhida a oportunidade de influir no convencimento do colegiado por meio da sustentação oral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento, na modalidade presencial, precedido de regular intimação das partes para a sessão.

Tese de julgamento:
Configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, o julgamento colegiado realizado sem a prévia apreciação de pedido tempestivo da parte para retirada do feito da pauta virtual e inclusão em sessão presencial para a realização de sustentação oral, mormente quando o resultado do julgamento lhe acarreta prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e determinar a realização de novo julgamento, na modalidade presencial, precedido de regular intimação das partes para a sessão, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Marcelo Penedo Filho
contra o v. acórdão (ID 12196837) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento parcial ao precedente recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos de Cachoeiro de Itapemirim-ES
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada e, com isso, denegar a ordem em relação ao pedido de reconhecimento do tempo de serviço prestado no regime celetista (02/01/1992 a 15/06/1998) como especial, ante a necessidade que tal informação conste na CTC emitida pelo INSS, preservando, por sua vez, a concessão parcial da segurança para que o período de contribuição do impetrante apelado como servidor público estatutário até a edição da EC nº 103/2019 (06/06/1998 a 13/11/2019) seja considerado pelo IPACI como exercício de atividade especial, devendo ser realizada sua conversão para tempo comum para fins de aferição da concessão de aposentadoria, bem como julgando prejudicada a remessa necessária.

Inconformado com o resultado do julgamento do precedente apelo, o impetrante opôs os presentes embargos de declaração asseverando que o acórdão objurgado padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC), que implicaria em nulidade do julgamento colegiado por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de apreciação de pedido tempestivo para retirada do feito da pauta de julgamento virtual e sua inclusão em sessão presencial para a realização de sustentação oral. Alega o embargante, em síntese, que:
i)
após a inclusão do processo em pauta de julgamento em 27/11/2024, protocolou, em 02/12/2024, petição requerendo expressamente o adiamento do julgamento para uma pauta exclusiva que permitisse a sustentação oral por sua patrona, entretanto a referida petição não foi submetida à conclusão da Exma. Desembargadora Relatora para a devida apreciação, permanecendo o processo na pauta virtual e seguindo para julgamento de mérito em 18/12/2024, que resultou no provimento parcial do recurso do IPACI;
ii)
a ausência de análise do pedido e o consequente impedimento da sustentação oral configuram violação direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstas no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e representam prejuízo manifesto à sua defesa;
iii)
invoca o art. 278 do CPC, que preconiza a alegação de nulidades na primeira oportunidade, e colaciona julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJ-DF) em casos análogos, nos quais se reconheceu a nulidade do acórdão quando não processado o pedido tempestivo de retirada do feito de pauta virtual para viabilizar a sustentação oral.

O atento exame do caderno processual revela que
assiste razão ao embargante
, pois, de fato, após a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual em 27/11/2024, o embargante protocolou, em 02/12/2024, petição na qual requereu, de forma expressa e inequívoca, a retirada do processo da pauta eletrônica e seu adiamento para sessão presencial, a fim de que sua patrona pudesse exercer a prerrogativa da sustentação oral (ID 11206585).

Contudo, por um equívoco procedimental da Secretaria de Câmara, os autos não foram remetidos ao Gabinete desta Relatora para a devida apreciação do pleito formulado pelo embargante. Em consequência, o julgamento do recurso de apelação cível transcorreu na modalidade virtual, sem que o requerimento fosse analisado e, por óbvio, sem a oportunidade de realização da almejada sustentação oral. O resultado do julgamento, que proveu parcialmente o recurso da parte adversa,
evidencia o manifesto prejuízo suportado pelo embargante
.

É inegável, portanto, a ocorrência de
error in procedendo
, que resultou em afronta direta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República, visto que a sustentação oral constitui ato essencial à defesa, sendo direito da parte, nos casos previstos em lei, influir na formação do convencimento dos julgadores, conforme assegura o art. 937, incisos I e IX, do Código de Processo Civil, e regulamenta, no âmbito deste Tribunal, a Resolução TJES nº 037/2024. Como o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão presencial de julgamento não foi encaminhado para apreciação desta Relatora, a causídica constituída pelo embargante foi tolhida da oportunidade de realizar sustentação oral e o apelo foi provido parcialmente por esta colenda Câmara Cível em desfavor do embargante, atraindo a necessidade destes aclaratórios serem providos, com efeitos infringentes, para
anular o acórdão objurgado
, por se tratar de irregularidade insanável (arts. 272, § 2º, e 280, ambos do CPC
1
), e, com isso, possibilitar, oportunamente, a
reapreciação do apelo,
desta vez com a
sua inclusão na pauta presencial de julgamento
.

A questão não é nova e encontra-se sedimentada na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente análogo, a colenda Terceira Turma daquela Corte Superior assentou que, havendo pedido para retirada de pauta com a finalidade de permitir sustentação oral, cria-se para a parte uma legítima expectativa de que o ato ocorrerá em sessão presencial ou telepresencial, precedida de nova intimação. Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça distinguiu com precisão os institutos do adiamento e da retirada de pauta, consignando que esta última exige, necessariamente, nova publicação para cientificar as partes da nova data de julgamento. O julgamento realizado em descompasso com a determinação de retirada de pauta, frustrando a confiança da parte, caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o resultado lhe é desfavorável. No escopo de afastar qualquer dúvida, transcrevo a ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA PERMITIDA. APELAÇÃO. ADIAMENTO E RETIRADA DE PAUTA. DISTINÇÃO. FINALIDADE DA PAUTA DE JULGAMENTO. JULGAMENTO ASSÍNCRONO EM AMBIENTE ELETRÔNICO SEM PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. OPOSIÇÃO DA PARTE PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ACOLHIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE PAUTA. JULGAMENTO REALIZADO SEM CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. CERCEAMENTO CARACTERIZADO. ANULAÇÃO. 1. Ação de cobrança, ajuizada em 19/01/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/05/2024 e concluso ao gabinete em 16/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se a determinação de retirada de recurso de pauta (de julgamento assíncrono em ambiente eletrônico no qual apenas julgadores participam) - para fins de se permitir futura sustentação oral em julgamento presencial ou telepresencial - pode caracterizar cerceamento de defesa quando a parte é posteriormente surpreendida com a ocorrência do julgamento em contrariedade ao que foi determinado. 3. (...). 5. Uma vez incluído processo em pauta de julgamento, seu adiamento não requer nova intimação das partes. A retirada de pauta, contudo, exige nova intimação. Precedentes. 6. A finalidade da publicação da pauta é cientificar as partes da data da apreciação colegiada do recurso, permitindo participação no julgamento com entrega de memoriais, preparação de sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Precedentes.
7. Ocorrendo retirada de processo da pauta com finalidade de atendimento a pedido de sustentação oral, afigura-se legítima a expectativa de que, uma vez definida a nova data do julgamento, seja publicada nova pauta sob pena de cerceamento da participação das parte
s
no julgamento. Precedentes. 8. Hipótese em que o julgamento de apelação foi inicialmente pautado para julgamento na modalidade assíncrona em ambiente eletrônico, o qual não permite qualquer participação das partes. A objeção foi acolhida para retirada do processo de pauta em atendimento ao pedido de sustentação oral. Contudo, a parte foi surpreendida com o julgamento na modalidade assíncrona apesar da determinação, violando sua expectativa legítima e confiança, no sentido de que o julgamento ocorreria em momento posterior ao originalmente previsto, estando o prejuízo caracterizado com o resultado desfavorável. 9. Recurso especial conhecido e provido para determinar novo julgamento da apelação, precedido de intimação das partes.
(REsp n. 2.163.764/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024, STJ).

A ausência de intimação regular do patrono sobre a inclusão do feito em pauta de julgamento já é, por si só, causa de nulidade insanável, conforme iterativa jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Com maior razão, a nulidade se impõe quando, a despeito do pedido expresso e tempestivo da parte, o julgamento ocorre sem a apreciação do requerimento de inclusão em pauta de sessão presencial para oportunizar a realização de sustentação oral, viciando o ato de forma irremediável.

O vício apontado não constitui mera formalidade, mas, sim, obstáculo ao pleno exercício do direito de defesa. O prejuízo, no caso, é patente (
pas de nullité sans grief
), uma vez que a deliberação colegiada, da qual o embargante não pôde participar de forma plena, resultou em reforma parcial da sentença que lhe era favorável.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios concluíram no mesmo sentido, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. ACOLHIMENTO. I. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em Habeas Corpus, alegando omissão por cerceamento de defesa devido à realização de julgamento presencial, apesar de deferido pedido de sustentação oral por videoconferência. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela não observância do deferimento de sustentação oral por videoconferência, resultando em nulidade do acórdão.
III. Razões de Decidir: O pedido de sustentação oral por videoconferência foi deferido, mas o julgamento ocorreu presencialmente, impossibilitando a defesa de apresentar oralmente seus argumentos. O deferimento do pedido, mesmo formulado a destempo, foi mantido em respeito ao princípio da confiança. IV. Dispositivo e Tese: Embargos acolhidos para anular o acórdão e determinar novo julgamento em sessão telepresencial. Tese de julgamento: 1. A nulidade do acórdão ocorre quando há cerceamento de defesa por inobservância de deferimento de sustentação oral por videoconferência. Legislação Citada: CPC, art. 937, § 4º; Regimento Interno do TJSP, art. 146, § 5º.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 2055626-96.2025.8.26.0000; Relator (a): Augusto de Siqueira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/07/2025; Data de Registro: 15/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE SESSÃO HÍBRIDA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão proferido em julgamento virtual após o indeferimento do pedido defensivo de realização de sessão de julgamento em formato híbrido, alegando omissão e cerceamento de defesa, ante a ausência de manifestação sobre requerimentos anteriores da defesa nesse sentido. II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em apurar se houve omissão no acórdão quanto à análise de requerimentos tempestivos da defesa para realização de julgamento em sessão híbrida, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III. Razões de decidir 3. O Regimento Interno do TJMG assegura às partes o direito de impugnar, no prazo de 05 (cinco) dias, o julgamento eletrônico, ainda que sem motivação, hipótese em que o feito deverá ser encaminhado para julgamento presencial. 4. Nos autos, constatou-se que a defesa apresentou requerimentos prévios e tempestivos (ordens n.º 20 e 21), solicitando a designação de sessão de julgamento em formato híbrido, a fim de viabilizar a sustentação oral.
5. Referidos pleitos não foram objeto de análise pelo acórdão impugnado, o que configura omissão relevante, em prejuízo à parte e em afronta ao direito à sustentação oral. 6. A omissão comprometeu o contraditório substancial e a paridade de armas, fundamentos constitucionais que orientam o devido processo penal. 7. Impõe-se, portanto, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior e determinar a nova inclusão do feito em pauta, com a devida observância do direito à sustentação oral
. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anteriormente realizado e determinar a inclusão do feito em pauta de sessão por videoconferência, com intimação prévia das partes para a realização de sustentação oral.
Tese de julgamento: "1. A ausência de manifestação sobre pedidos tempestivos de designação de sessão híbrida para sustentação oral configura omissão relevante, apta a ensejar a nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; Regimento Interno do TJMG, art. 118, §§ 1º e 2º. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.375827-3/002, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025).

Por tais considerações,
conheço
do recurso de embargos de declaração e
a ele dou
provimento
, com efeito modificativo, a fim de
anular o acórdão objurgado
e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Secretaria de Câmara para que seja providenciada a
inclusão do recurso de apelação cível em nova pauta de julgamento, desta vez em sessão presencial
, com a regular intimação das partes para todos os fins de direito, em especial para a realização da almejada sustentação oral.

É como voto.

1
Art. 272. (...). § 2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez